Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-42.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003388-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), CLAUDENIR SOARES DA SILVA VILELA - CPF: 041.055.261-54 (PACIENTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), DANIELA TAINA SIQUEIRA ALVES - CPF: 033.301.831-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (IMPETRANTE), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
– REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

2)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e reitera no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Emerson Rodrigues da Silva e Marcio Jose da Silva, em favor de
Claudenir Soares da Silva Vilela
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos n. 1000007-90.2022.8.11.0011.

Narram os impetrantes que o paciente encontra-se preso em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva ocorrido na data de 11/02/2022, por ter, em tese, ter praticado o delito de ameaça e lesão corporal, sendo a prisão decretada para proteger a conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a execução das medidas protetivas.

Asseveram, no entanto, que o suposto crime de violência doméstica foi praticado no dia 01/01/2022, tendo o paciente permanecido em liberdade até a data da prisão, em 11/02/2022, ou seja, ficou em liberdade por mais de um mês e não mais procurou a suposta vítima.

Sustentam que o paciente não foi localizado pelo Oficial de Justiça na data de 18/01/2022, pois estava em seu local de trabalho, um sítio na zona rural do Município de Curvelândia, local inclusive onde foi localizado pelos policiais civis no momento que cumpriram o mandado de prisão.

Por outro lado, alegam que em razão de a vítima não ter sido localizada, estabeleceram contato por aplicativo de mensagens – Whatsapp – ocasião em que foram informados que ela deixou de residir na cidade de Curvelândia no dia 07/01/2022 e está residindo em Brasnorte, a aproximadamente 500 quilômetros de distância da cidade em que o paciente reside.

Reforçam que o paciente foi preso preventivamente por não ter sido localizado pelo Oficial de Justiça, que buscava intimá-lo para colocação de tornozeleira eletrônica, mas não há nos autos qualquer informação de que ele colocou em risco a regular instrução criminal, nem atentou conta a aplicação da lei penal, tampouco descumpriu as medidas protetivas ou estabeleceu qualquer tipo de contato com a suposta vítima.

Por fim, sustentam que o paciente é pessoa de família, sempre residiu em Curvelândia, é primário, possui trabalho lícito, residência fixa e não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Aduzem que “
Uma vez, posto em liberdade, compromete-se, o paciente, a cumprir com todas as obrigações impostas pelo nosso ordenamento processual apresentando-se, sempre que intimado, à Justiça para prestar todos os esclarecimentos que por ventura for necessário, no transcurso do processo
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, ou, substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 119805466)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
120257470
).

O parecer, da lavra do Dr.
Amarildo Cesar Fachone
, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem

(Id.
120493951
).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, a vítima Daniela Taina Siqueira Alves prestou depoimento em 03 de janeiro de 2022, ao final requereu medidas protetivas em face da violência psicológica, moral e física, em tese, perpetradas pelo paciente, as quais foram concedidas pelo juízo plantonista.

Posteriormente, entendendo a magistrada que as reiteradas agressões e ameaças perpetradas pelo paciente demandam maior rigor por parte do Poder Judiciário, para fins de cumprimento das medidas de proteção, fixou, também, a medida de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de validade das medidas protetivas (Id. 119608475 - Págs. 1/3).

Em 20 de janeiro de 2022, o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e para a segurança da vítima, tendo a magistrada acolhido o pedido, por considerar que houve descumprimento de medidas protetivas decretadas anteriormente em desfavor do paciente, além dos pressupostos legais para decretação da segregação cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Confira-se a decisão:

“Em análise aos autos contato que o requerimento ministerial de prisão preventiva em face do requerido, deve ser acolhido.

Isso porque constato que houve descumprimento de medidas protetivas decretadas anteriormente em desfavor do requerido, além dos pressupostos legais para decretação da segregação cautelar.

Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Compulsando os autos a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 73265008), pedido de providencias protetivas (id. 732650110), termo de representação criminal (id. 73265013), exame de corpo de delito (id. 73265014), registro fotográfico (id. 73265015), prontuário médico (id. 73265017), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.

Os indícios de autoria também restam comprovados.

De acordo com o boletim de ocorrência n.º 2022.1297 (id. 73265008), e termo de declaração (id. 73265012), a vítima Daniela Taina Siqueira Alves declarou que conviveu por 10 (dez) anos junto com o suspeito, e já estavam separados há aproximadamente 09 (nove) meses. Declarou que já havia solicitado as medidas protetivas contra suspeito em 02.05.2021, o suspeito chegou a descumprir a medida protetiva muitas vezes, mas a declarante não comunicou por medo das ameaças de morte proferidas pelo suspeito. A medida protetiva expirou em novembro de 2021, depois dessa data o suspeito continuou procurando a vítima, em menos de 01 (um) mês ele tentou mata-la três vezes, em todas essas vezes o suspeito se dirigia até a casa da declarante, invadia pulando o muro e, aproveitando que a vítima estava sozinha, discutia com ela e a enforcava, por medo a declarante também não o denunciou. Relatou que a última agressão que sofreu foi em 01.01.2022 e que ocorreu conforme segue relatado; a vítima retornava de uma festa para sua casa, sozinha, já havia sido avisada que o suspeito estava dentro de sua casa, mas, por ele entrar no trabalho às 04h30min, a vítima imaginou que ele tinha ido embora, motivo pelo qual foi surpreendida quando entrou em sua casa, por volta das 05h30min, e viu o suspeito, a vítima tentou fugir correndo, gritando socorro pela rua, mas o suspeito conseguiu alcança-la e a puxou pelos cabelos de volta para dentro de casa, o suspeito agarrou a vítima pelo pescoço e a vítima desmaiou, o suspeito acordou a vítima e, demonstrando ciúme possessivo, a obrigou a desbloquear seu aparelho celular para ele ver as mensagens. A vítima afirma que não tinha nada de comprometedor em seu aparelho, pois lá havia somente fotos suas com amigas, sem motivo, o suspeito ficou então muito nervoso e continuou a agredi-la de várias formas. O suspeito deu socos e tapas no rosto da vítima, bateu a cabeça dela contra a parede e ainda lhe deu chutes nas costelas e nas pernas, o suspeito ficava repetindo para a vítima vou te picar todinha, o suspeito rasgou as roupas da vítima, a vítima recorda que chegou a desmaiar por 05 (cinco) vezes e que o suspeito sempre a acordava agredindo-a mais, seu punho esquerdo ficou lesionado devido ao suspeito ter torcido ele e seu dedo da mão esquerda foi quebrado pelos chutes, o suspeito deu uma trégua e declarante percebeu que ele tinha caído em si, e começou a se arrepender, o suspeito manteve a declarante em cativeiro dentro de sua própria casa, até por volta das 14h00min do mesmo dia, o suspeito não deu nenhuma água ou alimento para a vítima durante todo esse tempo de cativeiro, por mais que a vítima insistisse, depois das primeiras agressões o suspeito deixou a vítima ficar no banheiro, pois ela disse que estava com muita dor, enquanto a vítima estava no banheiro, o suspeito permanecia o tempo todo manuseando um lençol que ele enrolou para parecer uma corda, de modo que a vítima teve receio que ele usasse aquilo para enforca-la, depois de mais de uma hora sob o olhar ameaçador do suspeito na porta do banheiro, ele permitiu que ela saísse e então ela foi para o quarto, onde o suspeito continuou com a tortura psicológica, onde ele dizia: eu vou te matar, não tem outra saída pra mim, depois disso eu vou me matar também, foi então que a vítima, apesar de estar sentindo muito medo, conseguiu fazer com que ele desistisse da ideia de matá-la e o convenceu a leva-la até o hospital, a vítima afirma que não foi estuprada. Esclarece que ele só a levou até o hospital porque ela prometeu que não contaria o que aconteceu, mas mentiria dizendo que tinha caído de moto e assim foi feito, o suspeito acompanhou a vítima o tempo todo, até o momento em que, por volta das 19h00min do dia 01/01/2021, já no Hospital Regional, disseram ao suspeito que ele não poderia acompanhar a vítima na internação, a declarante não contou para ninguém do hospital sobre as agressões, tendo informado somente que caiu de moto. O suspeito até deixou o celular da mãe dele com a declarante, pois ele tinha quebrado o celular da declarante e o deixado em cima da mesa da casa antes de saírem para o hospital, a mãe da declarante ligou perguntando onde estava o suspeito, mas a declarante disse que não sabia. Por fim, a declarante só foi liberada do hospital, por volta das 13h00min, a vítima contou tudo para uma amiga, da qual não quer revelar o nome, essa amiga foi busca-la no hospital e está escondida por medo do suspeito a encontrar e atentar contra sua vida.

A corroborar com o depoimento prestado pela vítima, o laudo pericial exame de corpo de delito indica a existência de lesões corporais no braço direito e dedo polegar, e nos dedos da mão esquerda, além de lesões no pescoço, face e garganta.

Outrossim, em consulta contato a existência de medida protetiva anterior nos autos de n. 1001101-10.2021.8.11.0011 deferida em 03.05.2021, com validade de 06 (seis) meses, com as seguintes condições a serem cumprida pelo requerido;

I) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância;

II) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas ou por qualquer meio de comunicação;

III) proibição de frequentar a residência da vítima, do local de trabalho da vítima, bem como a residência de familiares e amigos da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

A qual requerido restou intimado em 04.05.2021, e conforme mencionado pela vítima insistiu em descumprir as condições impostas, pois, mesmo ciente das medidas o requerido voltou a procura-la.

Por receio a vítima não comunicou o descumprimento das medidas protetivas, e o suspeito continuou procurando a vítima, descumprindo as medidas de proteção sempre proferindo ameaças de morte e agredindo-a.

Importante ressaltar que o prazo de validade das medidas protetivas, não seguem o indicar de tempo exato, visto a necessidade de resguardo da integridade física e psíquica da vítima enquanto durar os motivos do deferimento das protetivas.

Neste sentido o julgado.

(...)

Insta salientar que o modus operandi utilizado pelo suspeito permanece o mesmo desde o deferimento da medida protetiva de n. 1001101-10.2021.8.11.0011, visto que sempre se dirige até casa da vítima quando ela está sozinha, pula o muro da residência e passa proferir ameaças de morte e agressões físicas e psicológicas.

Destaca-se o trecho do depoimento da vítima de id. 73265012, onde ela relata que: “em menos de um mês ele tentou me matar três vezes”, ou seja, a conduta violenta do suspeito chega ao ponto de atentar contra a vida da vítima.

Ainda, constato a existência de certidão negativa de intimação do requerido, que não foi encontrado em seu endereço indicado nos autos para tomar ciência das novas condições de cumprimento, ou seja, após os fatos se evadiu do local.

Desta feita, vê-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado, vez que, mesmo intimado das medidas protetivas em vigor, veio a descumpri-las, haja vista insistir em manter contato e até mesmo invadir a residência, agredir e ameaçar a vítima.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violências domésticas e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dentre esses mecanismos, tem-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva, sempre que a segurança da ofendida e ou as circunstâncias o exigirem (art. 20 c/c parágrafo 1°, do art. 22, da Lei 11.340/2006), bem como para garantir a execução de medidas protetivas (art. 42, do mesmo Diploma legal).

Compulsando os autos, verifico que se afigura necessária a segregação cautelar do agressor.

Isto porque, o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva em casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetivas de urgência.

Neste sentido, cumpre destacar que resta configurado nos autos o fumus boni iuris necessário para a decretação da medida, posto que, de fato, foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos de n. 1001101-10.2021.8.11.0011, a qual não foi cumprida pelo requerido, ainda foram deferidas novas medidas protetivas nestes autos, a qual o reeducando não foi intimado tendo em vista que se mudou de endereço sem apresentar comunicação nos autos.

Ademais, o periculum in mora e o periculum libertatis também restam devidamente demonstrados, vez que, após ter praticado lesão corporal e após o deferimento das medidas protetivas e ciente das medidas de proteção deferidas por este juízo, o requerido invadiu a residência da ofendida tentando se aproximar desta, não conseguindo seu intento passou a agredi-la, fato que comprova o perigo que a liberdade do acusado representa para a incolumidade física e psicológica da ofendida, assim como demonstra a perigo da demora na decretação da medida cautelar ora analisada.

Nesse viés, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à garantia da execução das medidas protetivas, pois se infere que o acusado ainda não cessou a pretensão de praticar crime contra a vítima, tornando-se contumaz na prática de violência doméstica contra a ofendida, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas.

Diante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do requerido
CLAUDENIR SOARES DA SILVA VILELA
, já qualificado nos autos, e nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal”.

Fora requerido pela defesa a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência do
periculum libertatis
, eis que a vítima não mais reside na cidade local dos fatos, aliada às condições pessoais favoráveis do paciente. No entanto, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que ainda subsistiam motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente e que não há nenhum fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva.

Vejamos:

“Neste sentido, analisando detalhadamente a medida cautelar outrora imposta por este juízo, constato que não merece acolhida o pleito Defensivo, de modo que ainda subsistem motivos que ensejaram a segregação cautelar do denunciado e que não há nenhum fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva.

Dispõe o art. 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Assim, a decisão que decretou a prisão do acusado está fundamentada na garantia da ordem pública, para se assegurar a aplicação da lei penal e garantia da execução das medidas protetivas, além da necessidade de e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Destaca-se dos autos que da narrativa dos fatos e indícios colhidos em sede policial, demonstra fundamentadamente que a segregação cautelar preenche os requisitos legais, assim como a ineficácias das medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Isso porque as agressões perpetradas pelo requerido não se tratam de fato isolado, visto o termo de depoimento da vítima a qual relatou o requerido “em menos de 01 (um) mês tentou mata-la 03 (três) vezes, em todas essas vezes o suspeito se dirigia até a casa da declarante, invadia pulando o muro e, aproveitando que a vítima estava sozinha, discutia com ela e a enforcava, por medo a vítima não o denunciou.

Durante a última agressão sofrida pela vítima o requerido manteve a vítima em cárcere privado das 05h30min do dia 01.01.2022, até por volta das 14h do mesmo dia, o requerido deu socos e tapas no rosto da vítima, bateu a cabeça dela contra a parede e ainda lhe deu chutes nas costelas e nas pernas, devido as agressões a vítima chegou a desmaiar por 05 (cinco) vezes e que o suspeito sempre a acordava agredindo-a mais, além da tortura psicológica, onde o requerido alega que iria matar a vítima e depois tirar própria vida.

Ressalto que o requerido em ocasião anterior foi intimado das medidas protetivas de n. 1001101-10.2021.8.11.0011, as quais o proibiam de se aproximar, manter contato e frequentar a residência da vítima, e mesmo ciente das referida medidas retornou a procurar a vítima novamente agredi-la, conforme mencionado acima.

Sendo assim, a gravidade em concreto do delito restou demonstrada pelo modus operandi do requerido, ao se aproveitar dos momentos em que a vítima está sozinha para adentrar a residência pula o muro, e inicia as agressões físicas e psicológicas, além das ameaças de morte contra a vítima.

Tais fatos evidenciam a periculosidade do requerido, não sendo plausível a concessão de liberdade, visto que há indícios suficientes que o requerido em liberdade colocará em risco não só a instrução criminal, mas principalmente a segurança da vítima.

A Defesa aduz que a vítima supostamente não reside na cidade de Curvelândia/MT, local dos fatos, e teria se mudado para a cidade de Braz Note/MT, não consta nos autos tais informações, assim, carecem de provas à alegação.

Em análise as condições favoráveis do denunciado, residência fixa, bons antecedentes, trabalho lícito, constato que não são aptas por si a ensejar a revogação da prisão preventiva, visto a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados pelo denunciado.

Nestes termos o Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Neste sentido, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes, para refrear o requerido na prática de outros delitos em face da vítima.

Portanto, conclui-se pela necessidade da segregação do acusado, com objetivo de proteger a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir da execução das medidas protetivas.

Quanto ao requerimento de realização de audiência de justificação, constato que não há necessidade, visto as alegações apresentada pela defesa para justificar o local que o denunciado se encontrava no momento do cumprimento do mandado de intimação das medidas protetivas deferidas nestes autos, razão pela qual indefiro.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do requerido Claudenir Soares da Silva Vilela, mantendo a decisão nos termos em que foi decretada, e fundamentos expostos nesta decisão”.

Pois bem. Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço,
a autoridade judiciária
considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, a integridade física da vítima e a
execução das medidas protetivas
, eis que já existia

medida protetiva anterior nos autos de n. 1001101-10.2021.8.11.0011 deferida em 03/05/2021, com validade de 06 (seis) meses e conforme narrado pela vítima, o paciente insistiu em descumprir as condições impostas, pois voltou a procura-la, descumprindo as medidas de proteção sempre proferindo ameaças de morte e a agredindo.

Ao que se vê, há a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à
garantia da execução das medidas protetivas
, pois as agressões perpetradas pelo requerido não se tratam de fato isolado e ele insiste na prática de violência doméstica contra vítima, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas.

Merece destaque a narrativa do depoimento da ofendida, trazido nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que revela as inúmeras investidas contra a integridade física da vítima e a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados pelo paciente,
verbis:

“Aduziu a vítima em sede policial em síntese, que teria convivido com paciente
Claudeir Soares
, por aproximadamente por 10 (dez) anos e estavam separados há aproximadamente 09 (nove) meses. Declarou que havia solicitado as medidas protetivas contra suspeito em 02.05.2021 (n. 1001101-10.2021.8.11.0011), o suspeito chegou a descumprir a medida protetiva muitas vezes, mas a declarante não comunicou por medo das
ameaças de morte
proferidas pelo suspeito. A medida protetiva expirou em novembro de 2021, depois dessa data o suspeito continuou procurando a vítima, em menos de 01 (um) mês ele tentou
mata-la três vezes
, em todas essas vezes o suspeito se dirigia até a casa da declarante, invadia pulando o muro e, aproveitando que a vítima estava sozinha, discutia com ela e a
enforcava
, por medo a declarante também não o denunciou. Relatou que a última agressão que sofreu foi em 01.01.2022, foi surpreendida pelo suspeito quando entrou em sua casa, por volta das 05h30min, a vítima tentou fugir correndo, gritando socorro pela rua, mas o suspeito conseguiu alcança-la e a puxou pelos cabelos de volta para dentro de casa, o suspeito agarrou a vítima pelo pescoço e a vítima desmaiou, o suspeito acordou a vítima e, demonstrando ciúme possessivo, a obrigou a desbloquear seu aparelho celular para ele ver as mensagens. Sem motivo, o suspeito ficou então muito nervoso e continuou a agredi-la de várias formas. O suspeito deu
socos e tapas no rosto da vítima
,
bateu
a cabeça dela contra a parede e ainda lhe deu chutes nas costelas e nas pernas, o suspeito ficava repetindo para a vítima
vou te picar todinha
, o suspeito rasgou as roupas da vítima, a vítima recorda que chegou a desmaiar por 05 (cinco) vezes e que o suspeito sempre a acordava agredindo-a mais, seu punho esquerdo ficou
lesionado
devido ao suspeito ter torcido e
seu dedo da mão esquerda foi quebrado pelos chutes
, o suspeito deu uma trégua e declarante percebeu que ele tinha caído em si, e começou a se arrepender, o suspeito manteve a declarante em cativeiro dentro de sua própria casa, até por volta das 14h00min do mesmo dia. Declarou que o suspeito continuou com a
tortura psicológica
, onde ele dizia:
eu vou te matar, não tem outra saída pra mim, depois disso eu vou me matar também
, foi então que a vítima, apesar de estar sentindo muito medo, conseguiu fazer com que ele desistisse da ideia de matá-la e o convenceu a leva-la até o hospital, porque ela prometeu que não contaria o que aconteceu mas mentiria dizendo que tinha caído de moto e assim foi feito. (id. 77088432, págs. 11/13)”. (Id. 120257470).

Asseverou, ainda, a magistrada, que a vítima relatou que após receber alta hospitalar uma amiga foi busca-la no hospital, e permanece escondida por medo do suspeito a encontrar e atentar contra sua vida.

Como se vê na decisão, em consulta aos antecedentes do paciente foi constatada a existência de medida protetiva anterior nos autos de n. 1001101-10.2021.8.11.0011 deferida em 03/05/2021, com validade de 06 (seis) meses, sendo estabelecidas as condições de proibição de aproximação, contato e frequentar a residência da vítima, e conforme mencionado pela vítima insistiu em descumprir as condições impostas, pois, mesmo ciente das medidas o requerido voltou a procura-la, mas por receio ela não comunicou o descumprimento das medidas protetivas e ele continuou lhe procurando, sempre proferindo ameaças de morte e agredindo-a.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que
a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública
, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Não obstante, há que se ressaltar, ainda, que o simples fato de o paciente ter violado medida protetiva já existente solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
– AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO QUE DEFERIU
MEDIDAS

PROTETIVAS
(ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRISÃO PREVENTIVA (...)
DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
(...)
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS PROTETIVAS
– CUSTÓDIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS –
MEDIDAS
ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR APONTADO LONGO HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADO PELA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. (...) A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de
medidas
cautelares alternativas.”
(N.U 1015607-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

“
HABEAS

CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS –
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
– (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como
medida
de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das
medidas

protetivas
de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”.
(N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.

Apesar de os impetrantes sustentarem que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Claudenir Soares da Silva Vilela
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022